Tribunal: TJMT
Processo: 1021363-51.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021363-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP - CNPJ: 37.432.234/0001-18 (APELANTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), VICTOR ZANATTA - CPF: 082.366.519-40 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

MADEIRAS KARZAN LTDA – EPP

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO CONTÁBIL
DE FATURAMENTO DOS
SÁBADOS DO MÊS DE OUTUBRO
. AUSÊNC
IA DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS OU CONTRATOS PARA SUBSIDIAR O RELATÓRIO. ART. 226 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇ
ÃO
POR DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA.
DANO À IMAGEM OU
À
HONRA
OBJETIVA
NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença
,
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de interrupção
do fornecimento de
energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a
licitude
da interrupção no fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade pelos supostos lucros cessantes e o dano moral
à pessoa jurídica postulados
pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença, conforme o art. 1.010, II, III e IV do CPC.

4. Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de audiência de instrução, visto que o juiz tem liberdade para apreciar as provas e formar
sua convicção,
conforme art. 370 do C
ódigo de Processo Civil
,
além de ser
desnecessária
a audiência para a conclusão d
o julgamento.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica foi considerada ilícita, uma vez que não houve prévia notificação adequada à apelante, conforme exigido pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 e pelos
arts
. 171 e 173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos. A apelada não comprovou o envio da notificação via e-mail e a correspondência postal chegou após a interrupção dos serviços, violando o direito de informação prévia do consumidor.

6
.
Porém, quanto à indenização por danos materiais
, não houve comprovação dos lucros cessantes alegados, uma vez que o relatório contábil apresentado pela apelante não foi corroborado por notas fiscais ou outros
documentos que validassem os valores indicados.
Inteligência do art. 226 do Código Civil.

7
.
No tocante

à indenização por danos morais
,
não há que se aferir o “transtorno emocional” de uma pessoa jurídica quanto à interrupção
de um serviço essencial, pois diferentemente do que ocorre com as pessoas
naturais
, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

8.
P
ara configurar a responsabilidade civil por danos morais, conforme o art. 52 do Código Civil, é imprescindível comprovar que o
ato
ilícito afetou significativamente sua honra objetiva, prejudicando sua imagem, reputação ou credibilidade, em conformidade com os
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

9.
Ademais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do Código de Processo Civil), não é plausível presumir que a imagem de uma pessoa jurídica seja significativamente abalada por uma interrupção no fornecimento de energia elétrica durante apenas uma manhã de expediente comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.”

"A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura nulidade quando o juiz entende que as provas documentais são suficientes para formar sua convicção, conforme art. 370 do CPC."

"Para a configuração de lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva dos prejuízos, não sendo admissível basear-se em presunções ou relatórios contábeis sem suporte documental, nos termos do
s

art
s
. 226
e 402
do Código Civil."

"A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica
,
durante uma
manhã de
expediente comercial
,
não configura, por si só, presunção de abalo à imagem ou honra objetiva de pessoa jurídica apta a ensejar indenização por danos morais."

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art
s
.
8º,
370
e
1.010, II, III e IV
; Código Civil,
arts
. 186,
226,
402 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Min
.

L
uis
Felipe Salomão
,

4ª Turma
,

j.
18
.
08
.
2015
; TJ-MT
, AC
1033825-74.2021.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13
.
08
.
2024
;
STJ
,

AgInt
no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6,
Rel. Min
.

L
uis
Felipe Salomão
, 4ª Turma, j.
13
.
06
.
2022
;
TJ-RJ - APL: 00165901920118190210, Rel
. Des.

Gabriel de
O
liveira
Z
efiro
,
j.
28
.
05
.
2014
;
TJ-RJ
,
APL 00335062920188190002, Rel
. Des.
João
B
atista
D
amasceno
,
j.
16
.
02
.
2022
;
TJ-MG
,
AC

02612917320118130105
, Rel. Des.
Maurício Soares,
j.
08
.
08
.
2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MADEIRAS KARZAN LTDA – EPP
,

tirado contra sentença (ID
235333173
) proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que, na
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
movida em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados naAção de Indenização por Danos Materiais e Moraisajuizada por
KARZAN Materiais para Construção Ltda.
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Condenoa parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa
, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
235333174
),
a
apelante
sustenta a seguinte preliminar:

Nulidade: ausência de audiência de instrução

No mérito,
a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ausência de prévia comunicação da interrupção dos serviços
por manutenção
,
e-mail que não pertence à apelante
e documento postal entregue após a interrupção dos serviços

Do dano material

Do dano moral: responsabilidade objetiva e dano
in
re

ipsa

A
parte
apelada, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
235333180
)
nas quais suscita a seguinte preliminar:

Malferimento ao princípio da dialeticidade

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos originais (
sentença-31779493
)
, e preparo
efetuado,
nos termos da certidão de ID
236757172
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

nsão.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1033825-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

Assim, assiste razão à apelante quanto
ao
ato ilícito praticado pela apelada
, qual seja, a interrupção do fornecimento de energia el
étrica
, para manutenção da rede, sem o prévio aviso
ao usuário dos
respectivos
serviços
.

2.
Do dano material

A recorrente aduz que
a interrupção da energia, durante o expediente matutino de um sábado (7:30h às 12:00h) obrigou o fechamento do estabelecimento, resultando na perda de vendas.

Para comprovar o prejuízo material, a
apelante apresentou um relatório de vendas que
demonstraria
a média do faturamento aos sábados e
, assim,
calculou os lucros cessantes no valor de R$ 15.295,34
, postulados na exordial.

A apelada, por sua vez,
sustenta que a parte apelante não demonstrou a existência de prejuízos materiais.

Destaca que a interrupção do fornecimento da energia foi realizada em conformidade com a regulamentação vigente, e que não há provas de que houve impacto nas atividades comerciais da recorrente, apo ponto de resultar em indenização por lucros cessantes.

Pois bem
. Ressai dos autos que a apelante, para comprovar o
referido prejuízo, no valor de
R$ 15.295,34
, juntou com a exordial um
(Relatório de Faturamento do mês de outubro de 2021, assinado por Contador, conforme ID 235332186, para calcular a média de quanto lucrou
em todos os sábados matutinos do mês anterior o do dia da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que
a apelante
não juntou aos autos comprovantes das vendas e ou
serviços realizados
no mencionado mês anterior, no que
tange
à sua atividade empresarial
,
de
comércio varejista de materiais de
construção
,
informada
no
seu cadastro nacional de pessoa jurídica (ID 235332185)
, para confirmar o teor do citado Relatório
.

Como é cediço, os lucros cessantes, nos termos do
art. 402 do Código Civil
, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.

Ocorre que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado

do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
. PERDA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022,
Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
[grifo nosso]

Ademais, assevera-se que
, nos termos do
art. 226 do Código Civil
, as escriturações
contábeis provam a favor dos empresários e sociedades empresárias
quando confirmad
a
s por outros subsídios
, no caso, notas fiscais
ou recibos

das
citadas vendas relacionadas no mencionado Relatório contábil
de faturamento
, conforme cita-se
:

Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem,
e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios
.

Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.

Nesse sentido
, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL.
LUCROS CESSANTES E SUA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE DOS LUCROS CESSANTES
. DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL E BALANCETES EMPRESARIAIS QUE SE REVELAM PROVAS UNILATERAIS. ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PRÓPRIA AUTORA. ADEMAIS, NO QUE CONCERNE À DECLARAÇÃO DO SIMPLES, A PROVA REVELA-SE PRECLUSA, POIS APRESENTADA MUITO DEPOIS DO SANEADOR (EM 29/11/2013), HAVENDO NOTÍCIA PRESTADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE DE QUE POSSUÍA O DOCUMENTO DESDE 2012. SOBRE OS BALANCETES, DEVE AINDA SER MENCIONADO QUE
SOMENTE OS LIVROS EMPRESARIAIS DEVIDAMENTE ESCRITURADOS E AUTENTICADOS, ACRESCIDOS DE OUTROS SUBSÍDIOS FARIAM A PROVA DESEJADA PELO APELANTE (ARTS. 226 E 1181 DO CC). DE QUALQUER FORMA, ERA FÁCIL QUE O RECORRENTE COMPROVASSE OS LUCROS CESSANTES, E.G., POR MEIO DE CONTRATOS COM TERCEIROS OU RECIBOS DE PAGAMENTOS
. DESPROVIMENTO DO APELO, NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00165901920118190210 RIO DE JANEIRO LEOPOLDINA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 28/05/2014, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014)
[grifo nosso]

Como é cediço, para a incidência da responsabilidade civil, a resultar no dever de indenizar, não basta a constatação da ilicitude da conduta, mas também a comprovação do dano
, nos termos dos
arts
. 186
e 927 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo
.

[...] [grifo nosso]

Desse modo, no que tange aos lucros cessantes, não assiste razão à apelante.

3.
Do dano moral: responsabilidade objetiva e dano
in
re

ipsa

A apelante sustenta que a interrupção dos seus serviços empresariais, em razão da suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica, afetou a credibilidade da empresa perante seus clientes e funcionários, além de causar constrangimento e transtornos.

A
lém disso, a
apelante sustenta que
, no caso,
o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, presumido pela própria falha na prestação de serviços, sem necessidade de prova adicional
.

A parte apelada, por sua vez,
argumenta que não há nexo de causalidade entre a interrupção de energia e os alegados danos morais.

Ressalta, também, que o simples aborrecimento causado pela suspensão temporária não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Além disso, a recorrida assevera que a apelante não comprovou qualquer prejuízo à sua honra, imagem ou reputação que pudesse justificar uma reparação por danos morais.

Pois bem
. Inicialmente, assevera-se que o pedido de indenização por danos morais
refere-se à
pessoa jurídica e não à pessoa natural
.

Esta circunstância é deveras importante, uma vez que resulta em distinção quanto à aplicação do instituto
dos danos morais
.

Isso porque
,
quanto aos danos morais,
não há que se aferir
o
“
transtorno emocional
”
de uma pessoa jurídica quanto à interrupção de um serviço essencial
,
pois diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as
pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva
, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

Desse modo, para a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica, com fulcro no
art. 52 do Código Civil
, é necessário demonstrar, conforme tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais, que o ilícito praticado abalou significativamente a sua
honra objetiva
, com afetação à sua
imagem, reputação e credibilidade
, a fim de incidirem os
artigos 186 187 e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)
[grifo nosso]

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que
aplica-se
à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção.

[...]

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)
[grifo nosso]

Ocorre que, no caso em questão, não restou comprovado que a conduta da
apelada
, em
interromper
temporariamente
os serviços
de fornecimento de energia elétrica, em uma manhã de sábado, teria abalado a imagem, reputação e credibilidade da pessoa jurídica recorrente perante
seus clientes, fornecedores ou à sociedade.

Ademais, em conformidade com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(
art. 8º do Código de Processo Civil
), não é plausível presumir que a imagem de uma pessoa jurídica seja significativamente abalada por uma interrupção no fornecimento de energia elétrica durante apenas uma manhã de expediente comercial.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- CEMIG - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - SITUAÇÃO EMERGENCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- PRAZO PARA RESTABELECIMENTO - INOBSERVÂNCIA -
ATO IÍCITO CARACTERIZADO
- DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - DANO À IMAGEM NÃO DEMONSTRADO

- DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PATAMAR MÁXIMO - MAJORAÇÃO INVIÁVEL.

- Nos termos do art. 14, do CDC, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, ou seja, independentemente de culpa, bastando a comprovação nos autos do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre este e a conduta da Cemig

- O fato de ser o autor pessoa jurídica não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que é a empresa destinatária final do serviço de energia elétrica, inserindo-se no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º do código consumerista - Não restando comprovado que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de situação emergencial, pela necessidade de realização de reparos na rede elétrica, conclui-se pela ocorrência da descontinuidade irregular do serviço e, consequentemente, do ato ilícito ensejador do dever de reparação

- Tratando-se de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica não tem a distribuidora o prazo de 24 horas previsto no inciso I, do art. 176, da Resolução 414/2010 da ANEEL, para o restabelecimento do serviço, mas sim o prazo de 4 horas, nos termos do § 1º da mesma norma - Comprovados os danos materiais e os lucros cessantes, pela renda que deixou o autor de auferir ao longo do dia em que ficou sem energia elétrica em seu estabelecimento, o ressarcimento dos prejuízos suportados é medida que se impõe

- A jurisprudência é tranquila quanto ao cabimento de pagamento de danos morais com relação à pessoa jurídica, conforme preleciona a Súmula n. 227, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser comprovado, porém, que a empresa tenha sido atingida em sua honra objetiva, ou seja, a sua imagem ou o seu bom nome

-
Inexistindo nos autos prova de que a impossibilidade de prestação dos serviços ao longo de um dia, pela ausência de energia elétrica, comprometeu a credibilidade da empresa perante os clientes e o mercado, não há que se falar direito ao recebimento de indenização por danos morais
- No caso de sucumbência recíproca o pagamento das custas e honorários deve ser distribuído de acordo com a perda de cada parte

- O Tribunal, ao julgar recurso, deve proceder à majoração da verba honorária de sucumbência, de forma a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal, salvo se já tiver sido arbitrada no patamar máximo.

(TJ-MG - AC: 02612917320118130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019) [grifo nosso]

Desse modo, também não assiste razão à apelante no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto
, conheço do recurso de
a
pelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, d
iante
d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor da recorrente
,
para 1
2
%
sobre
o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024